Tribunal: STF
Processo: Rcl 45231
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGREDO DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado de Mato Grosso do Sul afirma haver o Tribunal de Justiça, no processo nº 0804530-23.2018.8.12.0018/50003, usurpado a competência do Supremo, inobservado o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula e o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 592.317 – Tema nº 315.
    Narra figurar no polo passivo de ação ajuizada pelos ora interessados, servidores públicos, objetivando a equiparação do cargo ocupado – analista judiciário – com o de técnico de nível superior e o recebimento de diferenças salariais. Menciona a procedência do pedido, provida apelação apenas para assentar-se a incidência de juros da mora a partir da citação. Com declaratórios, não se obteve êxito. Interposto extraordinário, ante apontada contrariedade ao artigo 37, inciso XIII, da Constituição de 1988 e ao verbete vinculante nº 37, teve a sequência indeferida. Formalizado agravo, o ministro Dias Toffoli determinou a baixa do processo à origem, visando a observância do decidido no recurso extraordinário nº 578.657 – Tema nº 73 do repertório da repercussão maior. Sobreveio nova decisão a implicar negativa de sequência, considerado o proclamado no referido processo piloto. Subsequente agravo acabou desprovido.
    Sustenta equívoco na observância de entendimento surgido sob o regime da repercussão geral. Ressalta reconhecida, por meio da Lei estadual nº 4.834/2016, a equiparação, sendo determinado o pagamento retroativo de diferenças com base no princípio da isonomia. Aduz irrelevante o versado no Tema nº 73, cabendo ter presente o decidido no de nº 315, no sentido de ser vedada a extensão de gratificação a servidor tendo em conta a isonomia.
    Pretende a cassação do acórdão reclamado.
    2. Ausente enquadramento em preceito a revelar segredo de justiça, afasto-o, devendo ser lançado, na autuação, o nome completo das partes, inclusive dos beneficiários do ato atacado.
    Ante a negativa de sequência ao recurso extraordinário, agravo veio a ser remetido ao Supremo. O Presidente à época, ministro Dias Toffoli, determinou a baixa, visando a observância do assentado no Tema nº 73, considerado o regime dos extraordinários repetitivos, submetidos à sistemática da repercussão geral. O Tribunal de Justiça, aludindo ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso, uma vez não reconhecida, pelo Supremo, a repercussão maior. Confiram a ementa do precedente:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    (Recurso extraordinário nº 578.657, relator ministro Menezes Direito, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de junho de 2008.)
    A pretexto de atacar pronunciamento do Tribunal de Justiça, a irresignação está direcionada contra ato do então Presidente. É inadequado utilizar a reclamação para impugnar decisão do próprio Supremo.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator